Tribunal: TJES
Processo: 5001626-52.2025.8.08.0047
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão julgador: ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: CNH - Carteira Nacional de Habilitação
Data de julgamento: 2026-06-03

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001626-52.2025.8.08.0047
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO
RECORRIDO: HELIO PEREIRA DE ASSIS
RELATOR(A):
ANA FLAVIA MELO VELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5001626-52.2025.8.08.0047

RECORRENTE: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO

RECORRIDO: HELIO PEREIRA DE ASSIS

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO, conforme intimação prévia.

VOTO

Relatora: Dra. Ana Flávia Melo Vello

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DE FAZENDA PÚBLICA. DETRAN/ES. RENOVAÇÃO INDEVIDA DE PROCESSO ADMINISTRATIVO (PAD) COM OBJETO JÁ ANULADO JUDICIALMENTE EM DEMANDA ANTERIOR. REINCIDÊNCIA NO ERRO ADMINISTRATIVO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO PÚBLICO. DANO MORAL CONFIGURADO. TRANSTORNOS QUE EXCEDEM O MERO ABORRECIMENTO. QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO DENTRO DOS PARÂMETROS DE RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. O autor, Helio Pereira de Assis, ajuizou ação anulatória de procedimento administrativo cumulada com indenização por danos morais em face do DETRAN/ES. Alega que a autarquia instaurou contra si um novo Processo Administrativo de Cancelamento de CNH (PAD nº 2025-JVQ47) fundamentado em fatos idênticos a um processo anterior (PAD nº 2023-871FB), o qual já havia sido declarado nulo por decisão judicial transitada em julgado nos autos do processo nº 5002770-95.2024.8.08.0047. Pleiteou a declaração de nulidade do novo PAD e a condenação do réu ao pagamento de danos morais pelos transtornos causados pela reiteração do ato ilícito

2. A sentença objurgada julgou
PARCIALMENTE PROCEDENTE O PEDIDO CONTIDO NA INICIAL,
para
CONDENAR
a parte requerida a pagar à parte requerente, a título de ressarcimento pelos sobreditos danos morais, o valor de R$3.000,00 (três mil reais), corrigido monetariamente conforme tabela oficial de índices da CGJ/ES, e juros moratórios de 1% a.m, tudo a contar da publicação da sentença, bem como confirmou a tutela de id 17718923.

3. O Recorrente (DETRAN/ES) interpôs Recurso Inominado, buscando a reforma integral da sentença alegando em síntese que promoveu o cancelamento administrativo do processo assim que tomou conhecimento do equívoco e inexistência de dano moral. Subsidiariamente, pugna pela redução do valor indenizatório, alegando culpa concorrente do autor por não ter apresentado defesa administrativa prévia.

4. O cerne da questão reside na conduta negligente da administração pública ao ignorar o comando judicial transitado em julgado no processo nº 5002770-95.2024.8.08.0047. A instauração de novo PAD com o mesmo objeto de ato já anulado pelo Poder Judiciário não pode ser classificada como "mero equívoco" ou "aborrecimento comum". Tal conduta obriga o cidadão a buscar novamente a tutela jurisdicional para ver resguardado um direito que já havia sido reconhecido, gerando insegurança jurídica e perda de tempo útil.

5. O dano moral, neste caso, decorre da desídia administrativa e do sentimento de impotência do administrado frente ao Estado, que reitera erro já sanado judicialmente. A tese de culpa concorrente não prospera, pois não cabe ao cidadão o ônus de "avisar" a administração pública sobre o cumprimento de uma sentença judicial que esta já deveria ter observado em seus sistemas internos.

6. Quanto ao valor da indenização (R$ 3.000,00), este se mostra adequado aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, cumprindo tanto a função compensatória quanto o caráter pedagógico e punitivo, visando desestimular a reincidência de tais falhas burocráticas.

7. Ante o exposto, voto no sentido de
conhecer
o Recurso Inominado e
negar-lhe provimento
, mantendo a r. sentença por seus próprios e jurídicos fundamentos (art. 46 da Lei 9.099/95 c/c art. 27 da Lei 12.153/09).

8. Sem condenação no pagamento de custas, por expressa vedação legal. Condeno a Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, que ora fixo em 20% (vinte por cento) sobre valor da condenação ou sobre o valor da causa (art. 55 da Lei nº 9.099/95).

Victor Moertenschlg Da Costa frias

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)